Tribunal: TJSP
Processo: 1015098-28.2014.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Embargos de declaração movidos pelos autores. Vícios de omissão, contradição e obscuridade. Ocorrência do vício, a resultar em novo julgamento no tópico da fixação da indenização por danos morais. Embargos acolhidos em parte, com efeito modificativo.